Tribunal: TJBA
Processo: 8030984-05.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8030984-05.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: FRANCISCO MISAEL FERNANDES MOURA e outros

Advogado(s)
:
JULIO CESAR SANTANA SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO UNIFICADO DE 1º GRAU

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus Criminal. Furto duplamente qualificado. Art. 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal. Prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. Alegação de nulidade pela realização tardia da audiência de custódia. Suposta ausência de comunicação adequada acerca da custódia e violação às garantias previstas em tratados internacionais de direitos humanos. Tese de cerceamento de defesa em razão da ausência de prévia manifestação defensiva antes da conversão do flagrante. Questionamento acerca da validade de reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial. Inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal. Inadequação da via estreita do habeas corpus para aprofundado exame probatório. Decisão cautelar fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos. Modus operandi revelador de atuação estruturada e direcionada contra vítimas idosas em ambiente bancário. Gravidade concreta da conduta. Necessidade de garantia da ordem pública. Risco efetivo de reiteração delitiva. Existência de execução penal em curso em outra unidade da federação. Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Condições pessoais favoráveis que não afastam a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais. Ausência de ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas Corpus impetrado em favor do paciente, preso preventivamente pela suposta prática do delito de furto duplamente qualificado, previsto no art. 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal, em razão de fatos ocorridos no Município de Euclides da Cunha/BA, consistentes, em tese, na atuação coordenada de agentes voltada à subtração de valores e retenção fraudulenta de cartões bancários pertencentes a vítimas idosas, mediante emprego de artifícios destinados a induzi-las em erro durante a realização de operações em caixas eletrônicos. A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da não realização da audiência de custódia dentro do prazo legal, da ausência de prévia manifestação defensiva antes da conversão da prisão em flagrante em preventiva, da nulidade do reconhecimento fotográfico realizado durante a investigação policial e da inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, postulando a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a realização da audiência de custódia após o prazo de 24 (vinte e quatro) horas previsto na legislação processual e nos diplomas internacionais de proteção aos direitos humanos acarreta nulidade da prisão e impõe o relaxamento da custódia cautelar;

(ii) saber se a ausência de prévia oitiva da defesa antes da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva configura cerceamento de defesa e ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa;

(iii) saber se a alegada inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal no procedimento de reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial constitui ilegalidade apta a ensejar a revogação da prisão preventiva pela via do habeas corpus;

(iv) saber se a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos demonstrativos da necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública e prevenção da reiteração delitiva, bem como se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar os fins do processo penal.

III. Razões de decidir

3.

A superveniência de decisão judicial fundamentada que converte a prisão em flagrante em prisão preventiva torna superadas eventuais irregularidades relacionadas à realização da audiência de custódia fora do prazo legal, especialmente quando posteriormente realizado o ato com a participação do Ministério Público, dos custodiados e da defesa técnica, inexistindo demonstração concreta de prejuízo.

4. A conversão da prisão em flagrante em preventiva, realizada em contexto de urgência e durante plantão judiciário, nos termos do art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, não exige prévia manifestação defensiva, inexistindo nulidade quando posteriormente assegurado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

5. A análise da regularidade do reconhecimento fotográfico demanda incursão aprofundada no conjunto probatório, providência incompatível com a estreita cognição do habeas corpus, sobretudo quando a custódia cautelar encontra respaldo em outros elementos autônomos de convicção decorrentes da situação de flagrância e dos objetos apreendidos em poder do investigado.

6. A gravidade concreta dos fatos, evidenciada pelo modus operandi sofisticado, pela atuação em concurso de agentes, pelo direcionamento da empreitada criminosa contra vítimas idosas e vulneráveis e pela aparente estruturação da atividade delitiva, constitui fundamento idôneo para a preservação da ordem pública.

7. A existência de execução penal instaurada em desfavor do paciente perante o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará reforça o risco concreto de reiteração criminosa e legitima a manutenção da segregação cautelar.

8. Presentes os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, sendo irrelevantes, por si sós, as condições pessoais favoráveis invocadas pela defesa.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
1. A realização da audiência de custódia após o prazo de 24 horas não enseja, por si só, o relaxamento da prisão quando sobrevém decisão judicial fundamentada convertendo o flagrante em prisão preventiva e não demonstrado prejuízo concreto à defesa.”

“
2. A conversão da prisão em flagrante em preventiva, realizada nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, dispensa prévia manifestação defensiva quando presente situação de urgência e posteriormente assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa.”

“
3. A discussão acerca da observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal exige exame aprofundado do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus.”

“
4. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi empregado contra vítimas vulneráveis, associada ao risco de reiteração delitiva demonstrado por elementos concretos dos autos, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”

“
5. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal e demonstrada a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LV, LXI, LXV e LXVIII; Convenção Americana sobre Direitos Humanos, art. 7º, item 5; CPP, arts. 226, 282, § 3º, 289-A, 310, II, 312, 313, 319 e 563; CP, art. 155, § 4º, incisos II e IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no RHC n. 194.373/MG, Sexta Turma, j. 22.04.2024, DJe 25.04.2024; STF, HC 269333 AgR/PB, Segunda Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09.04.2026; STF, HC 211.284 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça; STF, HC 208.847 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n°.
8030984-05.2026.8.05.0000
,

impetrado pe
lo Bel.
JULIO CESAR SANTANA SANTOS
, em favor de FRANCISCO MISAEL FERNANDES MOURA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica.

Presidente

Relator (a)

Procurador (a) de Justiça